Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-84.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011071-84.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 16.779.352/0001-27 (RECORRIDO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOSIEL MOURA CAMPOS - CPF: 708.049.901-15 (RECORRIDO), CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS (RECORRENTE), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1011071-84.2023.8.11.0004.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS.

Recorrida(s):

MARCA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA e JOSIEL MOURA CAMPOS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA, ILEGITIMIDADE ATIVA E DESERÇÃO AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS OU POR RICOCHETE – INVASÃO DE PALCO – INTERRUPÇÃO E ENCERRAMENTO ABRUPTO DO SHOW – OFENSAS AO ARTISTA – REPERCUSSÃO NEGATIVA DE ÂMBITO NACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 241024778, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
os pedidos do autor, condenando o reclamado a pagar ao reclamante a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
à título de
danos morais
, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, devida a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente
alega:

Preliminares:

1)

Cerceamento de defesa;

2)

Incompetência do juizado especial (necessidade de perícia) e;

3)

Ilegitimidade ativa;

Mérito:

4)

Da falha de prestação de serviço de segurança;

5)

Inocorrência de danos morais;

6)

Subsidiariamente: redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, preliminarmente, o recorrido alega a deserção do recurso, inadmissibilidade recursal, ausência de cerceamento de defesa, competência do Juizado Especial Cível e legitimidade ativa. No mérito, rechaça os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular ou, subsidiariamente, pela majoração dos danos morais fixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
as preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do juizado especial cível, ambas arguidas pelo recorrente, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, os documentos apresentados nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e a resolução de mérito, cabendo ao julgador indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Da mesma forma,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os fatos delineados na inicial são aptos a acarretar prejuízos à parte autora, tornando-a, portanto, legítima para pleitear verba indenizatória.

Por fim,
afasto
a preliminar de deserção do recurso, arguida pelo recorrido, haja vista a concessão da gratuidade da justiça na decisão de id. 241024789.

Segundo consta na petição inicial, no dia 29/7/2023, a empresa reclamante, Marca Agência de Publicidade Ltda., realizou um evento de apresentação de shows no Spasso Buffet, na cidade de Barra do Garças – MT.

Aduz que o evento tinha como atração principal a apresentação do cantor Marcus Menna, ex-vocalista da banda “LS JACK”, que retornava aos palcos após uma pausa de 20 (vinte) anos em sua carreira, em virtude de complicações de saúde.

Narra que, no meio da apresentação do artista supracitado, o qual apresentava dificuldades de dicção devido às sequelas ocasionadas pelo problema de saúde, o requerido invadiu o palco, interrompeu o show e constrangeu o cantor, chamando-o de “bêbado” e “drogado”, fazendo com que o músico deixasse a apresentação.

Alega que o incidente frustrou o evento, o qual tinha como atração principal o show do artista, bem como ocasionou repercussão negativa à imagem da parte autora, haja vista que os fatos foram noticiados, inclusive, na imprensa nacional, associando a imagem do reclamante ao infortúnio ocorrido.

Em contestação, o reclamado argumenta que o evento em questão se tratava da festa conhecida como
Graffite Scot Bar
, denominação utilizada para celebrar o nome de uma antiga discoteca da cidade, que marcou os finais de semana do município nas décadas de 80 e 90.

Relata que a festa em questão foi realizada no último fim de semana da temporada de praia do Rio Araguaia, na cidade de Barra do Garças, e tinha como atrações musicais os
Dj’s
que tocaram na danceteria que inspirou o nome do evento.

Afirma que o cantor, Marcus Menna, iria se apresentar por apenas 30 (trinta) minutos, sendo que, quando o reclamado subiu ao palco, o músico já havia cantado 3 (três) dos seus
hits
de sucesso.

Informa que o artista não estava em condições de cantar e que algumas pessoas reclamavam do som e da qualidade das músicas, motivo pelo qual, na intenção de proteger a imagem e a reputação da festa, o requerido subiu ao palco apenas para pedir para o cantor se retirar, mas, ao contrário do alegado pelo autor, não proferiu qualquer insulto.

Discorre que o cantor decidiu deixar o palco por conta própria, sendo que, ao saber do problema de saúde do músico, com a intenção de pedir desculpas, subiu ao palco pela 2ª (segunda) vez, ocasião em que foi expulso da festa, não tendo acesso ao artista em momento algum.

Destaca que houve falha na organização do evento, na medida em que não o impediram de subir ao palco.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
os pedidos do autor, condenando o requerido a pagar ao reclamante a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) a título de
danos morais
, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC devida a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Pois bem, a
nalisando o contexto-fático probatório existente nos autos, vê-se que a sentença
não
merece reforma.

Compulsando os autos, vê-se que a questão discutida envolve fatos e direito,
não havendo necessidade de dilação probatória, mesmo porque as partes relataram o ocorrido.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil (CPC), por meio do art. 373, inciso I e II, distribui o ônus probatório às partes, devendo o reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito e o reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

No caso, restou incontroverso que o reclamado, de forma desmedida, invadiu o palco do evento organizado pela parte autora e interferiu na apresentação do cantor
Marcus Menna que, após ser constrangido, se retirou, culminando no encerramento abrupto do show.

Além disso, consoante comprovado,
o episódio foi noticiado em rede nacional
,
ocasionando repercussão negativa à empresa organizadora do evento e ao seu proprietário
, que foi mencionado em matérias jornalísticas e programas de televisão como o organizador do evento no qual ocorreram os fatos.

Assim, diante de toda repercussão, o reclamante teve que vir a público, pelos meios de comunicação, prestar esclarecimentos à sociedade e aos fãs do músico ofendido.

Por outro lado, em que pese o reclamado tentar justificar que sua presença no palco, durante a performance do artista, ocorreu por falha da organização na prestação do serviço de segurança,
razão não lhe assiste
, pois é até hilário que alguém faça
algo em desacordo com as normas legais e, depois, alegar que realizou a conduta “por não ter sido impedido”
.

O demandado não possuía autorização para interferir no show, muito menos a incumbência de solicitar que o músico contratado se retirasse do palco, pelo suposto fato de que as músicas executadas não estavam agradando o público.

Desse modo, as alegações do demandado, além de infundadas, são totalmente desprovidas de provas, não apagam suas atitudes e muito menos as justificam.

Mesmo porque, em um evento social, o esperado é que as pessoas tenham compostura, educação, bom senso e,
no mínimo
, urbanidade, atitudes que certamente faltaram ao recorrente no dia dos fatos.

Quanto ao pleito do reclamante, é certo que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, vê-se que restou configurada a responsabilidade civil do reclamado.

Os pressupostos da responsabilidade civil são:
a
) demonstração da ocorrência de um dano;
b
) prática de um ato ilícito pelo suposto ofensor; e
c
) existência de nexo de causalidade entre tais elementos.

No caso, restou comprovado o ilícito civil praticado pelo recorrente que, ao invadir o palco de um show, interferiu na apresentação de um artista que estava se apresentando, culminando no encerramento do evento de forma antecipada. Assim,
configurado o dever de indenizar por parte do agente causador
.

E, ainda, conforme a jurisprudência pátria, no caso, necessário acolher a tese punitiva acerca da responsabilidade civil e da
necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato
. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO
. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais,
não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato
.
(TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021) (grifei).

Desse modo, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida, ainda que de forma reflexa, a transtornos e dissabores em razão da conduta do recorrente. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. ERRO MÉDICO. MORTE. NEONATAL. DANO MORAL REFLEXO. QUANTUM. 1. Apesar dos ainda intensos debates doutrinários sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na teoria do risco administrativo, estabeleceu ser objetiva a responsabilidade civil do Estado por atos tanto comissos quanto omissivos que causem danos a terceiros. 2.
No dano moral reflexo ou em ricochete, a despeito de a afronta a direito da personalidade ter sido praticada contra determinada pessoa, por via indireta ou reflexa, tal conduta agride a esfera da personalidade de terceiro, o que também reclama a providência reparadora a título de danos morais indenizáveis na medida da ofensa aos direitos destes.
3. Demonstrados o ato ilícito decorrente do atendimento defeituoso prestado por hospital público à neonata, o dano correspondente à morte de filho recém-nascido e o nexo de causalidade entre ambos, deve ser o Estado ser condenado à prestar reparação por dano moral aos pais da vítima. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 5. Recurso conhecido e desprovido

(TJDFT - AC

1336600
, 00354692820168070018, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, TerceiraTurma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 14/5/2021)
(grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), arbitrada na sentença, a título de danos morais, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao recorrente.

Por fim, consigno a
impropriedade
do pedido de majoração
dos danos morais
formulado pela parte recorrida em contrarrazões, eis que
na Lei dos Juizados Especiais
(Lei n° 9.099/95)
inexiste a figura do recurso adesivo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024